Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-17.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição e indenização por dano moral. Tarifa de pacote de serviços bancários. Ausência de prova da contratação. Repetição do indébito mantida. Danos morais caracterizados. Valor da indenização que se revela adequado e não comporta alteração. Sucumbência que deve ser integralmente suportada pelo réu. Recurso do requerido desprovido, e provido em parte o recurso da autora.